Tribunal: TJDFT
Processo: 0726270-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726270-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DENIZE MOREIRA RIZERIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 161986040) da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por DENIZE MOREIRA RIZÉRIO, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões (ID 48534519), alega que: 1) a discussão sobre questões já decididas a cujo respeito se operou a é vedada; 2) a decisão do Supremo Tribunal Federal que declara a inconstitucionalidade não produz reforma automática; 3) os parâmetros estabelecidos no título judicial não podem ser alterados na fase de cumprimento de sentença; 4) o acórdão executado determinou a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção. Requer, o provimento do recurso para decotar a quantia indicada na impugnação à execução do valor devido. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. A agravante não requereu efeito suspensivo nem de antecipação da tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator